Tribunal: TJMT
Processo: 1012423-52.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012423-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA SANTOS BRANQUINHO CARVALHO - CPF: 024.344.101-03 (RECORRENTE), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), ALONIS CARVALHO VIEIRA - CPF: 027.650.191-85 (RECORRIDO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1012423-52.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: PATRICIA SANTOS BRANQUINHO CARVALHO.

Recorrido: ALONIS CARVALHO VIEIRA.

Data do Julgamento:
25/02/2025
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COMO BASE PARA A REPARAÇÃO CIVIL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL INDENIZÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais e R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) por danos materiais, referentes a tratamento psicológico. A sentença determinou a aplicação de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela SELIC. A recorrente busca a majoração da indenização por danos morais e o ressarcimento dos valores pagos a título de honorários advocatícios da assistente de acusação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado em razão da gravidade dos fatos;

(ii) analisar se o ressarcimento dos honorários advocatícios pagos à assistente de acusação em ação penal decorrente dos mesmos fatos configura dano material indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença penal condenatória transitada em julgado, oriunda da prática de violência doméstica pelo recorrido contra a recorrente, comprova a existência do ato ilícito, bem como o nexo causal e o dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada e os princípios protetivos da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006).

A fixação do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais mostra-se desproporcional diante da gravidade das agressões físicas e verbais praticadas, que violaram a dignidade e a integridade emocional da vítima. Assim, o valor deve ser majorado para R$ 12.000,00 (doze mil reais), considerando o caráter punitivo-pedagógico da indenização e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto aos honorários advocatícios pagos à assistente de acusação, entende-se que a contratação de advogado particular foi uma escolha voluntária da recorrente, não configurando despesa necessária ou indenizável, já que a atuação do Ministério Público na persecução penal é suficiente para assegurar a defesa dos interesses da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A prática de violência doméstica com sentença penal condenatória transitada em julgado caracteriza dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração do sofrimento psicológico para fins de reparação civil.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos fatos, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da sanção.

A contratação de advogado particular como assistente de acusação é uma escolha facultativa e não configura dano material indenizável, uma vez que o Ministério Público é suficiente para assegurar a defesa dos interesses da vítima na persecução penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CC, arts. 186, 927; CPC, art. 489, § 1o, IV; Lei no 11.340/2006; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 1.675.874/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 30.05.2018.

TJ-RO, APL no 0005171-24.2015.822.0001, Rel. Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, 1a Câmara Especial, j. 08.11.2018.

TJ-MS, AC no 0809470-19.2017.8.12.0001, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, 1a Câmara Cível, j. 24.11.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, sobre os quais, nos termos da Súmula no 54 do STJ, devem ser acrescidos juros de mora pela SELIC ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA a partir deste arbitramento (Súmula no 362 STJ), bem como, condenou o requerido ao pagamento da importância de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) a título de indenização por danos materiais, referente ao tratamento psicológico, sobre os quais, devem ser acrescido de juros pela SELIC, e correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso.

A reclamante requer a reforma parcial da sentença no sentido de que o valor atribuído a titulo de dano moral seja majorado, bem como a restituição do valor pago a titulo de honorários advocatícios.

O reclamado pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória movida pela reclamante em desfavor do reclamado em virtude de agressão física praticada em ambiente domiciliar.

Assim, para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trechos da respeitável decisão:

“(...)

O julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial (art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil).

Não havendo necessidade de produção de outras provas, julgar-se-á antecipadamente o mérito do(s) pedido(s) (inteligência do art.

355, inciso I, do Código de Processo Civil).

Trata-se de Ação de indenização por dano moral e material proposta por ATRICIA SANTOS BRANQUINHO CARVALHO em face de ALONIS CARVALHO VIEIRA.

Narra a inicial que, a requerente e o requerido conviveram maritalmente por aproximadamente 16 (dezesseis) anos, e dessa união gerou 2 (dois) filhos menores. Informa que, após uma saída do casal, começaram a discutir, ao chegarem em casa, a requerente se trancou no banheiro para não entregar seu telefone ao requerido, este que, quebrou a porta e começou agredi-la fisicamente e moralmente.

Momento posterior as agressões, a requerente e o requerido se dirigiram até a casa da genitora da requerente, onde as agressões físicas e morais continuaram, o réu só teria saído do local, após muita relutância.

Diante os acontecimentos, a requerente registrou Boletim de Ocorrência n.o 2022.13342, inquérito policial n.o 2022.10.2307, onde fora requisitada medida protetiva de urgência, que fora concedida pelo Juízo.

Em sede processual, sob o n.o 1000586-98.2023.8.11.0012, o requerido fora condenado pelo art. 129, §13 do Código Penal. Dessa forma, a requerente pugna pela condenação do requerido em indenização por danos morais e danos materiais, em virtude do tratamento psicológico e do valor gasto com honorários advocatícios pago a patrona da causa que atuou como assistente de acusação.

Em sede de defesa, o requerido alega que a requerente não faz jus ao recebimento a título de danos materiais, referente aos honorários advocatícios pagos a patrona da causa, por ter atuado como assistente de acusação, por se tratar de ação incondicionada a representação. Quanto ao pedido de indenização referente aos valores pagos a psicóloga, o requerente afirma não ser devido, uma vez que, não fora condenado pelo art. 147-B do Código Penal. Dessa forma pugna pela improcedência da ação.

Passo a análise do mérito.

A Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, visa superar a "timidez hermenêutica" na condenação da violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme evidenciado pelos enunciados sumulares n.o 542, 588, 589 e 600.

Refutar veementemente a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o alcance de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de alguma forma compensem ou atenuem o sofrimento e os danos causados pela violência sofrida na condição de mulher.

Com a reforma do Código de Processo Penal, e com a junção da Lei Maria da Penha, passou-se a permitir que o Juízo único, possa decidir sobre a condenação a título de danos morais, relacionado ao sofrimento, dor, humilhação, experimento pela vítima, os quais são de difícil mensuração.

Para que ocorra a fixação da condenação em danos morais, não há a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

Conforme se comprova nos autos pela documentação acostada a inicial (Id. 142154402), foi confirmado a autoria delitiva, agressão física a autora, dessa forma, é imperioso o dever de indenizar. Se as lesões sofridas pela vítima atingiram a sua incolumidade física, ela faz jus ao recebimento de indenização a título de danos morais.
(...)“.

Pois bem, trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte recorrente, no qual se busca a majoração do valor fixado a título de danos morais e o ressarcimento dos valores despendidos com honorários advocatícios, relacionados à atuação como assistente de acusação em ação penal derivada dos mesmos fatos.

Os autos narram que o recorrido, no contexto de relação conjugal com a recorrente, praticou agressões físicas e verbais que resultaram em lesões corporais, conforme amplamente demonstrado por meio de boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos colhidos na instrução processual.

Tais condutas culminaram em ação penal (Processo n.o 1000586-98.2023.8.11.0012), na qual o recorrido foi condenado pelo crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, com aplicação da Lei Maria da Penha.

Os fatos que fundamentam a presente ação indenizatória restaram incontroversos, em virtude do reconhecimento judicial na esfera penal. Na sentença penal condenatória, ficou claramente evidenciada a prática das agressões físicas e as consequências traumáticas para a recorrente.

Além disso, o recorrido admitiu parcialmente os atos praticados, reforçando a veracidade das alegações da recorrente.

Ainda, foi juntado aos autos boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e mensagens em que o recorrido reconhece as agressões, esse contexto confere robustez à pretensão reparatória no presente caso.

A gravidade das agressões sofridas, caracterizadas por atos de violência física e verbal, ultrapassa em muito o limite dos dissabores cotidianos, configurando danos morais
in re ipsa
.

Tais atos violaram de maneira profunda a dignidade, a integridade física e emocional da recorrente, além de ferirem o princípio constitucional da igualdade de gênero e da proteção à mulher em situações de violência doméstica.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO − DANO MORAL DECORRENTE DE DIFAMAÇÃO EM REDE SOCIAL – SENTENÇA ALICERÇADA EM PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE COMPROVAM OS FATOS – RECLAMADA QUE POR DIVERSAS VEZES PUBLICOU EM REDE SOCIAL MANIFESTO DIFAMATÓRIO COM O ÚNICO INTUITO DE ATINGIR A PESSOA DA RECLAMANTE – OFENSA À HONRA OBJETIVA DA RECLAMANTE − RECURSO DA RECLAMADA QUE PRETENDE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE NÃO MERECE PROVIMENTO − SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Resta evidenciado no caso em tela que a reclamada/recorrente ultrapassou os limites do bom senso ao publicar por diversas vezes em rede social manifestos de ódio, com teor depreciativo, utilizando-se de palavras de baixo calão, e com o caráter único e exclusivo de ferir a imagem e a personalidade da parte recorrida, restando, portanto evidenciado o dever de indenizar.

2. O conjunto probatório dos autos é robusto e possuem documentos suficientes a demonstrar a ocorrência do ato ilícito.

3. É importante ressaltar que todos nós, vivendo em sociedade, somos obrigados a lidar com certos dissabores e inconvenientes que a vida cotidiana moderna nos implica, sendo certo ainda, que no início de relacionamentos os envolvidos devem ter em mente que todos possuem um passado, sopesando a conveniência de encarar, não apenas os momentos de se colher flores, mas também os momentos de dissabores, restando evidenciado que no caso, a recorrida não soube lidar bem com a situação em que se encontrava, exteriorizando manifestos infelizes em rede social, cujo alvo era atingir a autora/recorrida.

4. O que deve ser preservado sempre por todos é o bom senso e a mantença da serenidade, para que evitemos atos não pensados que acabem por atingir o direito, e mais, a dignidade de outrem.

5. O ser humano de tirocínio médio deve ter em mente que a divulgação de comentários injuriosos na rede social "Facebook" dirigida “às inimigas” (jargão popular comumente utilizado nas redes sociais), configura ato ilícito capaz de lesionar a honra e a reputação da pessoa ofendida, com reflexos em sua vida pessoal, social e até mesmo profissional, sendo patente o direito à indenização.

6. O dano moral resta evidenciado, através de “prints” de tela onde constam postagens da reclamada/recorrente que foram feitos de forma totalmente injuriosa, com o único fito de difamar a honra e a moral da reclamante/recorrida, colocando em descrédito, sua integridade moral, e seus atos, principalmente como mãe.

7. No tocante ao valor arbitrado a título de dano moral, entendo que a sentença objurgada aplicou corretamente de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade o valor dos danos morais, que não possui o condão de enriquecimento sem causa, mas sim, tão somente aplicar de forma punitiva/pedagógica uma sanção para que haja o desestimulo da prática de atos semelhantes.

8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida integralmente por seus próprios fundamentos.”
(N.U 1000080-47.2018.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018).

“RECURSO INOMINADO. OFENSA A HONRA E AGRESSÃO EM LOCAL DE TRABALHO. RECORRENTE REVEL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA ESCRITA. CONFISSÃO FICTA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A recorrente apenas de intimada em audiência para apresentação de defesa escrita, incorreu em revelia, o que implica a confissão ficta dos fatos alegados na exordial.

2. Ante a confissão ficta, não há que se falar em produção de prova oral, tendo em vista que, não há ponto controvertido nos autos, sendo cabível o julgamento antecipado da lide.

3.

Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.”
(N.U 1009557-44.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 30/03/2023).

“Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Caso concreto. Não configuração. Procedimento ordinário. CPC/1973. Pedido contraposto. Não cabimento. Violência doméstica. Sentença penal condenatória. Dano moral. Presunção. Verba devida. Valor. Majoração. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, quando a produção de prova testemunhal é desnecessária para a solução da lide e quando tal pleito é indeferido em audiência sem oposição imediata da parte. No procedimento ordinário regido pelo Código de Processo Civil de 1973, não cabe apresentação de pedido contraposto na contestação, sendo ônus da parte requerida a apresentação de reconvenção para pleitear algo contra o autor da ação. Nos casos de violência doméstica com sentença penal condenatória transitada em julgado, o dano moral é presumido. O arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feito caso a caso, com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos, à capacidade econômica, características individuais e o conceito social das partes, cabendo sua majoração quando o caso concreto assim o determinar.”
(TJ-RO - APL: 00051712420158220001 RO 0005171-24.2015.822.0001, Data de Julgamento: 08/11/2018, Data de Publicação: 16/11/2018).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - AGRESSÕES FÍSICAS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ILÍCITOS COMPROVADOS -QUANTIFICAÇÃO AJUSTADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - A responsabilidade civil independe da responsabilidade criminal, sendo entendimento consagrado que as sentenças criminais condenatórias influem no juízo cível no tocante a existência do fato lesivo e de sua autoria - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.675.874/MS, fixou tese no sentido de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, o que significa dizer que se mostra necessária apenas a comprovação do ato delitivo, sendo desnecessária discussão sobre a efetiva demonstração do dano - No que tange ao "quantum" arbitrado a título de dano moral, tem-se que a indenização deve ser fixada levando-se em conta o seu caráter ressarcitório e punitivo, bem como a gravidade do fato, o dano causado e a possibilidade econômica do ofensor aliados à circunstância de que o dano moral não poder representar enriquecimento para aquele que se pretende indenizar. V .v. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 5001343-50.2022.8.13.0708 1.0000.24.188610-0/001, Relator: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 13/06/2024, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE DESERÇÃO E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS - ATOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DANOS COMPROVADOS – INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERA CÍVEL E PENAL – PROVAS EMPRESTADAS – MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E DA AUTORA PROVIDO. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça e comprovado o recolhimento do preparo recursal, não há falar-se em deserção.”
(TJ-MS - AC: 08094701920178120001 MS 0809470-19.2017.8.12.0001, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 24/11/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2021).

Sendo assim, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, como ocorrido na sentença.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
se mostra divorciado dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, entendo que o valor fixado deve ser majorado para
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento.

Quanto ao pedido de ressarcimento dos honorários advocatícios contratados para a atuação como assistente de acusação na ação penal, mantenho o entendimento de que tal despesa não configura dano material indenizável, eis que é faculdade da vitima em contratar assistente técnico.

A atuação do Ministério Público na persecução penal é suficiente para assegurar a ampla defesa e o contraditório. A contratação de advogado particular foi, portanto, uma escolha facultativa da recorrente, não podendo ser imputada ao recorrido.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para majorar o quantum indenizatório para o valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025